Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743892-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MARINHO LEITE CHAVES AGRAVADO: WILLIAM ARAUJO DA SILVA, PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA, JAQUELINE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE MARINHO LEITE CHAVES contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de exigir contas requerido por JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA e WILLIAM ARAUJO DA SILVA, condenou o agravante a prestar contas exigidas pelos autores no período em que exerce a inventariança dos bens do Espólio de Francisco Leite Chaves. Em suas razões (ID 77117518), sustenta que: 1) a ação autônoma de exigir contas é incabível na hipótese e deve ser extinta por inadequação da via eleita; 2) a ação de exigir contas não é cabível para que se obtenham as contas decorrentes de dever legal; 3) não houve prévio requerimento extrajudicial de prestação de contas, nem requerimento nos autos da ação de inventário e nem há determinação judicial desatendida para que se exigissem as contas; 4) há iterativa jurisprudência e respeitada doutrina no sentido do manifesto descabimento da ação autônoma de exigir contas no caso de inventário; 5) não há demonstração adequada e concreta das razões para exigir as contas; 6) houve encerramento prematura da primeira fase da ação de exigir contas, pois não houve réplica, saneamento e dilação probatória; 7) o encerramento nessas condições viola o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o direito à prova. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77119185). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que julgou procedente o pedido relativo à primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito. A controvérsia reside em determinar se o agravante, na condição de inventariante dos bens deixados por Francisco Leite Chaves, deve prestar contas em ação autônoma ao processo de inventário, e se foi regular o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas. A questão demanda análise mais aprofundada, a fim de se verificar as razões para se exigir as contas em ação paralela ao processo de inventário. De outro lado, o prazo para o agravante apresentar as contas continuará a correr se a decisão que o condenou à prestação de contas produzir efeitos imediatos. Dessa forma, embora não evidente a probabilidade de provimento do recurso, é cabível a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a prática de atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo aos agravados, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator